Tribunal: TJES
Processo: 5000880-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000880-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: FLORISBELA DE FATIMA ZORZAL LOURENCO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE COMPROU PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BOSTON/EUA, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/12/2022, BEM COMO, CELEBROU COM A ORA REQUERIDA CONTRATO DE SEGURO VIAGEM (ID. 2798434), PORÉM, NO DIA DO EMBARQUE, TESTOU POSITIVO PARA COVID-19, SENDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PARA RETORNO. OCORRE QUE, SEGUNDO AFIRMADO, EMBORA EXISTISSE PREVISÃO CONTRATUAL PARA REMARCAÇÃO DE PASSAGENS NO VALOR DE US 3.000,00, A EMPRESA REQUERIDA NEGOU-SE A LHE PAGAR ESTE VALOR, DE MODO QUE FOI OBRIGADA A COMPRAR NOVA PASSAGEM NO DIA 10/01/2022 PELO TOTAL DE US 424,60. PEDE, COM ISSO, SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO PARA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DA COBERTURA (US 3.000,00) E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTA CONEXÃO DO FEITO COM O DE NÚMERO 5000880-64.2022.8.08.0024 MOVIDA EM FACE DA LATAM BRASIL. NO MÉRITO, DEFENDE QUE A COBERTURA É PARA DESPESAS DE REMARCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PARA REGRESSO, QUE NO MÁXIMO SERIA O VALOR EFETIVAMENTE EMPREGADO NA AQUISIÇÃO, QUAL SEJA, US 424,60, SEM CONTUDO TER PROVA DE QUE ESSE VALOR FOI EFETIVAMENTE EMPREGADO. OUTROSSIM, AFIRMA QUE NÃO HÁ PROVA DAS DEMAIS DESPESAS EFETUADAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5000880-64.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a pagar à
Requerente
: FLORISBELA DE FATIMA ZORZAL LOURENCO indenização securitária a título de cobertura pela remarcação de passagem para regresso no valor de R$ 17.019,00 (dezessete mil e dezenove reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar de 10/01/2022.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER A RECORRENTE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OU, NO MÁXIMO, LIMITADO ÀS DESPESAS EFETIVAMENTE DISPENDIDAS PELO SEGURADO, CONFORME PRINCÍPIO INDENITÁRIO. ARGUMENTA QUE A REQUERENTE JÁ FOI INDENIZADA PELA PASSAGEM NO FEITO MOVIDO CONTRA A EMPRESA AÉREA, NO QUAL CELEBROU ACORDO, NÃO HAVENDO COMO SER NOVAMENTE INDENIZADA NO PRESENTE FEITO.
(5). CONTRARRAZÕES.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA MAXMILHAS.
(6). DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CANCELAMENTO DE VOO
. COBERTURA INDENIZATÓRIA POR SEGURO VIAGEM. CLÁUSULA DE REPARAÇÃO POR DESPESAS DE REGRESSO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA CLÁUSULA PELO JUÍZO DE PISO. LIMITAÇÃO QUE DECORRE DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ATIVIDADE DAS SEGURADORAS. INCLUSIVE, UMA SIMPLES LEITURA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DENOTA-SE QUE A COBERTURA, A TEOR DO PRÓPRIO ART. 779 DO CC/02, ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA À INDENIZAÇÃO OU REEMBOLSO, O QUE PRESSUPÕE, SEM MARGENS PARA QUALQUER INTERPRETAÇÃO DIVERSA, QUE HÁ LIMITAÇÃO DE VALOR AO QUE FOI EFETIVAMENTE DESPENDIDO PELO SEGURADO, QUE, NO CASO, É A IMPORTÂNCIA DE US 424,60, NA DATA DE 10/01/2022, O QUE, UTILIZANDO A COTAÇÃO DO DÓLAR OFICIAL NAQUELE DIA, PERFAZ O VALOR LÍQUIDO E REAIS DE R$ 2.409,01 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E UM CENTAVO), CONFORME OBTIDO JUNTO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes
) MONTANTE ESTE QUE DEVE SER RESSARCIDO À PARTE REQUERENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (7).

SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.409,01 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E UM CENTAVO), ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE 10/01/2022 E COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL, SEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.